Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-55.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004749-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA DE MORAES - CPF: 283.854.891-34 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BMG SA

AGRAVADO:

LUIZ SANTANA DE MORAES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS.
INÉRCIA PROLONGADA.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito alegado e à urgência contemporânea do pedido, além da razoabilidade da multa cominatória impostam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que os documentos acostados indicam a existência de contratação eletrônica e movimentação ativa dos contratos pelo agravado, fragilizando a alegação de inexistência contratual e vício de consentimento.

4. A inércia do recorrido por mais de
oito
anos compromete a caracterização do perigo de dano atual, inviabilizando o deferimento da
tutela de urgência.

5. A controvérsia demanda instrução probatória mais ampla para verificação da higidez contratual, sendo prematura a suspensão dos descontos, sob pena de esvaziamento da cognição exauriente da demanda principal.

6. A manutenção da liminar importaria risco à regularidade contratual e à reversibilidade da medida, não se mostrando medida cautelosa em juízo de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau, restabelecendo os descontos questionados.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de cartão de crédito consignado exige demonstração inequívoca de ausência de contratação e de urgência contemporânea. 2. A instrução probatória é necessária quando há indícios documentais de contratação e uso dos valores pelo beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1046394-88.2025.8.11.0002, ajuizada por Luiz Santana de Moraes.

A decisão agravada
deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
, em síntese,
que a decisão antecipou indevidamente o mérito da demanda, porquanto a controvérsia acerca da validade da contratação exige dilação probatória, não estando demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que os descontos decorrem de contrato regularmente celebrado, com anuência expressa do consumidor, inexistindo ilegalidade.

Invoca, por fim, afronta ao contraditório, impossibilidade material de cumprimento no prazo fixado e desproporcionalidade da multa cominatória.

A
tutela de urgência recursal foi deferida
, diante do preenchimento dos requisitos legais, determinando-se
a imediata suspensão dos efeitos da decisão vergastada até o julgamento do mérito do presente recurso
, nos termos da decisão de
ID nº 3
45216370
, proferida por este Relator.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão agravada, diante da hiper vulnerabilidade do consumidor e da falta de demonstração clara da validade contratual
, nos termos do

ID
3
47159892
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
preparo devidamente recolhido
, conforme se extrai
do

ID
3450198
73
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BANCO BMG SA

AGRAVADO:
LUIZ SANTANA DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1046394-88.2025.8.11.0002, ajuizada por Luiz Santana de Moraes.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Pois bem
.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

A controvérsia cinge-se à legalidade da medida liminar concedida e, por consequência, à subsistência da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A decisão agravada fundou-se na verossimilhança das alegações do autor,
notadamente na negativa de contratação e na ausência de prova inequívoca, pelo banco, de que o negócio tenha sido formalizado com ciência plena do consumidor.

Todavia, com a devida vênia, entendo que, nesta fase processual embrionária, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência
, previstos no artigo 300 do CPC.

Isso porque o direito invocado carece de probabilidade suficiente que justifique medida de caráter antecipatório.

Na origem, observa-se que
a própria parte agravada
juntou documentos que indicam a efetiva celebração dos contratos por meio eletrônico, com a realização de operações e movimentações por parte do próprio agravado, o que fragiliza, ao menos neste momento, a alegação de inexistência contratual ou vício de consentimento.

Ademais, a existência de saques com os cartões de crédito objeto da demanda, somada à inércia do autor por mais de
8 (oito)
anos
,
desde a suposta
contratação, haja vista, que a celebração se deu em meados de 2017, conforme aduzido na própria inicial da autora da demanda,
desde a suposta contratação, enfraquece a narrativa de urgência e compromete a configuração do periculum in mora, elemento indispensável à concessão da tutela antecipada.

Cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte
se orienta
no sentido de que a mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova pré-constituída idônea e suficiente a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de inexistência do vínculo contratual, não se mostra apta, por si só, a autorizar a concessão de tutela provisória destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Com efeito
, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória mais ampla no juízo de origem, a fim de esclarecer a efetiva natureza e validade do vínculo contratual.

Nessa linha
, a alegação de vício de consentimento reclama dilação probatória, a ser oportunamente apreciada pelo magistrado singular, após a produção das provas pertinentes, inclusive de natureza técnica, como eventual perícia
grafotécnica.

Desse modo, a antecipação dos efeitos próprios do mérito, por meio da suspensão dos descontos questionados, implicaria indevido esvaziamento da cognição exauriente da ação principal, em afronta ao devido processo legal.

A propósito, trago à baila julgados desta egrégia Câmara que esposam o referido entendimento,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual.
2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 06.06.2024.”
(N.U 1031712-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/05/2023; TJ-MT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/11/2021.”

(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

Noutro giro,
cumpre assinalar que a reversibilidade da medida também deve ser sopesada com a devida cautela. A suspensão dos descontos, embora à primeira vista possa aparentar providência inofensiva,
revela-se potencialmente apta a comprometer a regularidade da relação contratual, além de ensejar o acúmulo de encargos, circunstância que tende a dificultar eventual recomposição do equilíbrio financeiro em momento posterior, especialmente diante da alegação de que os valores já teriam sido utilizados pelo agravado.

No que tange
à multa diária
, tem-se por esvaziado o fundamento jurídico que sustentava a sua imposição na origem. Com efeito, afastada a determinação judicial que lhe servia de suporte, inexiste base legal para a subsistência das astreintes, cuja natureza é essencialmente acessória e instrumental, estando necessariamente vinculadas à existência e validade da obrigação principal.

Nesse contexto, a alteração do julgado impõe, por consectário lógico e jurídico, o afastamento da multa cominatória anteriormente arbitrada, sob pena de se manter penalidade dissociada de comando judicial válido e eficaz, em afronta aos princípios que regem a coerência e a instrumentalidade das decisões judiciais.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida em primeiro grau,
com a consequente restauração dos descontos relativos aos contratos
“sub judice”
nº
’s

1 -8327164 / 2 - 12093867
, bem como, por consectário lógico,
o afastamento da multa cominatória anteriormente fixada
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a decisão fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026